Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DEVOLVIDA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFLITO COM TEMA 1076 DO STJ. INEXISTENTE. MANTIDA FIXAÇÃO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Devolução dos autos à origem para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da possibilidade de conflito com tese firmada no Tema 1076 do STJ, sobre fixação de honorários advocatícios. No acórdão original, a verba honorária foi fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários de sucumbência com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme §8o do art. 85 do CPC, conflita com o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e desta Corte admite o arbitramento de honorários por equidade em hipóteses excepcionais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quando se tratar de valor elevado.
4. No presente caso, não há conflito com o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, uma vez que a fixação respeitou os limites legais e os princípios constitucionais, mantendo-se os honorários tal como arbitrados no Acórdão no 1938191.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Acórdão mantido em sede de reexame.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios com base na proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, é compatível com o Tema 1076 do STJ quando o valor da causa também for excessivo.”